Tribunal: TJSP
Processo: 0002860-20.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu indulto. Sentenciado que também cumpre pena por crime equiparado a hediondo. Alegação de que não há concurso com crime previsto no rol do artigo 7o, do Decreto no 11.302/22. Inadmissibilidade. Indulto não poderá ser concedido, enquanto não cumprida a pena pelo delito impeditivo do benefício. Concurso de crimes previsto no parágrafo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que indeferiu indulto. Sentenciado que também cumpre pena por crime equiparado a hediondo. Alegação de que não há concurso com crime previsto no rol do artigo 7o, do Decreto no 11.302/22. Inadmissibilidade. Indulto não poderá ser concedido, enquanto não cumprida a pena pelo delito impeditivo do benefício. Concurso de crimes previsto no parágrafo único, do artigo 11, do Decreto Presidencial, não se confunde com o previsto nos artigos 69, 70 e 71, do Código Penal. Pluralidade de processos executórios. Expressa vedação legal. Recurso desprovido.